Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 136 DO CPC. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO OBSERVADO. ERRO DE PROCEDIMENTO. CONSTATADO.
1. Conquanto, na origem, tenha se observado a correta instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o d. Juízo a quo, olvidando-se da norma imposta no art. 136 do CPC [Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.], não resolveu o mérito do referido incidente.
2. Tal ato importa em erro de procedimento (error in procedendo), acarretando inexorável nulidade processual, em decorrência do evidente cerceamento defesa.
3. Consoante escólio de José Miguel Garcia Medina (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo; Ed. RT.), “[...] a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita o pedido de desconsideração (art. 136 do CPC) é impugnável por agravo de instrumento. Caso o pedido (feito na petição inicial, por exemplo) seja resolvido na sentença, caberá apenas apelação – ainda que a sentença tenha dois ou mais capítulos distintos. A decisão que julga procedente ou improcedente o pedido de desconsideração, por fazer ‘juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda’, é considerada de decisão de mérito, sujeita a ação rescisória (STJ, REsp 784.799/PR. Rel. Ministro Teori Zavascki, 1a T., j. 17.12.2009). [...]”.
4. Recurso parcialmente provido.